Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700433-20.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto da Silva Magalhães em face da r. decisão (ID 56526531) que, nos autos da Ação de Execução movida por Barufi e Della Giustina Advogados em desfavor de Fundação Hospitalar da Agroindústria do Açúcar e do Álcool de Alagoas, procedeu ao cadastramento da penhora no rosto dos autos e do ora Agravante como terceiro interessado, para fins de mero acompanhamento dos atos processuais. Nas razões recursais (ID 56526526), defende, em resumo, que o MM. Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido formulado, pois procedeu ao cadastro dele como terceiro interessado apenas para mero acompanhamento dos atos processuais, o que não deve prevalecer, tendo em vista haver dano iminente de difícil reparação, de molde a permitir que ele peticione e aponte possíveis vícios e fraudes. Alega haver indícios de uma possível tentativa de fraude, uma vez que o Executado está depositando os valores bloqueados indevidamente na conta do credor, ao invés de repassar para uma conta judicial. Requer o ingresso como terceiro interessado não apenas para mero acompanhamento dos atos processuais e que seja determinado ao Executado que os repasses sejam feitos na conta judicial vinculada ao processo. Preparo regular (ID 56526547). Contrarrazões pela Exequente (ID 57375090), pugnando pelo não conhecimento do recurso por falta de interesse e legitimidade. O Agravante pleiteou tutela de urgência incidental (ID 58277193), a fim de que seja cessado o repasse de importâncias diretamente na conta da Exequente; seja determinado que o crédito de valores ocorra na conta judicial vinculada ao processo; e que seja informado o porquê dessas quantias estarem sendo desviadas do processo em questão. Intimado para se manifestar a respeito de possível supressão de instância (ID 58600782), o Agravante negou tal situação e requereu reapreciação do pleito, tendo em vista haver indícios de uma possível tentativa de fraude à execução (ID 58750277). É o relatório. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque os pedidos formulados neste Agravo de Instrumento não foram apresentados previamente no processo de origem, inexistindo manifestação do Juízo a quo quanto a eles na decisão agravada. Tal circunstância inviabiliza a análise e caracteriza inovação recursal, cuja apreciação em sede de agravo de instrumento acarreta indevida supressão de instância. Confira-se precedente nesse sentido: "(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator